Tribunal: TJSP
Processo: 1001295-02.2024.8.26.0459
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Fundamentação suficiente. Alegações que se revestem de caráter infringente. Inexistência de vício no julgado. Propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade. EMBARGOS REJEITADOS.